Tribunal: TJPA
Processo: 0009418-02.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009418-02.2008.8.14.0006

APELANTE: EUROFACIL SERVICOS DE COBRANCA LTDA

APELADO: TOPDIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0009418-02.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: EUROFÁCIL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

ADVOGADA: ANA PAULA FONTELES SANTOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: TELMA LÚCIA BORBA PINHEIRO

APELADO: COMÉRCIO E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ MAURO PORTO MESQUITA

APELADO: TOPDIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA CONTRATUAL DE 10%. PEDIDO IMPLÍCITO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que desconsiderou a incidência da multa contratual de 10% prevista na cláusula 12ª do contrato, sob o fundamento de ausência de pedido expresso na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa contratual de 10% integra o pedido formulado na petição inicial, mesmo sem constar expressamente no capítulo destinado aos requerimentos finais, considerando a interpretação lógico-sistemática da peça exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, levando-se em conta toda a narrativa da petição inicial, e não apenas o capítulo destinado aos requerimentos finais.

4.

A ausência de menção expressa à multa contratual no tópico final da petição inicial não afasta sua aplicabilidade, pois a causa de pedir e os fundamentos jurídicos apresentados ao longo da exordial deixam evidente a pretensão de sua incidência.

5.

O princípio da congruência não impede que o magistrado reconheça pedidos implícitos que decorrem logicamente da petição inicial, desde que respeitados os limites objetivos da demanda.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que não configura julgamento extra petita a concessão de pedido implícito, desde que compatível com a causa de pedir e os fundamentos da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para condenar os apelados ao pagamento da quantia devida, acrescida da multa de 10% prevista na cláusula 12ª do contrato, corrigida pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do inadimplemento, a ser calculado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:
8. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo final.
9. A ausência de referência expressa à multa contratual nos requerimentos finais não impede sua aplicação quando a causa de pedir e os fundamentos jurídicos deixam claro o pleito.
10. Não há julgamento extra petita quando o magistrado reconhece pedidos implícitos que decorrem logicamente da petição inicial, respeitando os limites da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, 492 e 1.102c; CC, arts. 389 a 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.100.252/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/2/2025, DJe 14/2/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009418-02.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: EUROFÁCIL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

ADVOGADA: ANA PAULA FONTELES SANTOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: TELMA LÚCIA BORBA PINHEIRO

APELADO: CONCLUSERG – COMÉRCIO E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ MAURO PORTO MESQUITA

APELADO: TOPDIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por

EUROFÁCIL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
contra
TOPDIESEL TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
e
CONCLUSERG – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA
, no âmbito de
Ação Monitória
, com o objetivo de
reformar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que deixou de incluir a multa contratual de 10% no montante devido pelas apeladas
.

A apelante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos: 1) o pedido na petição inicial inclui o pagamento integral da dívida, o que abrange todos os encargos previstos no contrato, incluindo a multa de 10%; 2) o cheque em cobrança é parte do contrato de fomento mercantil, e a multa está expressamente prevista na cláusula 12ª desse contrato; 3) o STJ reconhece que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial deve considerar os fatos narrados e não apenas os pedidos expressos, não havendo julgamento extra petita quando a condenação se baseia na fundamentação lógica do caso.

Destaca, ainda, que o
contrato firmado entre as partes
prevê expressamente a aplicação da multa de 10% em caso de inadimplemento
e, como a sentença reconheceu a dívida e determinou seu pagamento com correção e juros,
a multa contratual também deveria ter sido aplicada automaticamente
.

Nesse contexto, requer:

1.

O recebimento e provimento do recurso
, com a reforma da sentença para
incluir a multa contratual de 10% no montante da dívida
.

2.

A majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

3.

A intimação das apeladas para apresentação de contrarrazões
e, após, o envio do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões (Certidão PJe Id nº 18.133.687).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0009418-02.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: EUROFÁCIL SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

ADVOGADA: ANA PAULA FONTELES SANTOS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: TELMA LÚCIA BORBA PINHEIRO

APELADO: CONCLUSERG – COMÉRCIO E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ MAURO PORTO MESQUITA

APELADO: TOPDIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

A apelação visa corrigir a omissão da sentença ao não incluir a multa contratual de 10%, sustentando que essa penalidade decorre logicamente do pedido da inicial e que sua exclusão viola os princípios da interpretação lógico-sistemática e da boa-fé contratual.

De plano, registra-se que merecem prosperar as alegações do apelante, impondo-se a reforma da sentença quanto ao capítulo impugnado.

Do exame da petição inicial da
ação monitória,
verifica-se que foi formulado o seguinte pedido:
“Ex positis, a autora requer a V. Exa., a citação das rés, para que paguem a quantia de R$-33.208,82 (trinta e três mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.102b, do Código de Processo Civil), ou ofereçam embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o documento escrito acostado à presente, em título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 1.102c, do Código de Processo Civil), hipótese em que serão devidas, além do valor da dívida, custas e honorários de advogado na forma da lei (§ 1º, art. 1.102c, Código de Processo Civil), observadas as formalidades legais”.

Extrai-se do pleito suso transcrito que, concernente ao pagamento, de fato a apelante pugnou no tópico final apenas pelo numerário transcrito.

Nada obstante, realizando-se a interpretação sistemática do inteiro teor da peça exordial, em conformidade com a causa de pedir e pedido, é possível abstrair que o recorrente também pugnou pela aplicação da multa prevista na clausula 12ª do contrato –
“Sem prejuízo da assunção da responsabilidade pelo cumprimento da prestação constante dos títulos endossados, assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem do(s) título(s) negociado(s)
,
acrescido de multa de 10,00% (dez por cento) e de juros moratórios de 1,00% ( um por cento) ao mês, de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizam os artigos 389

ao 392 e 394 ao 396 do Código Civil –

conforme seguintes fragmentos da inicial:

“(...)

Consoante entendimento do C. STJ, nos casos de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data em que foi emitida a ordem de pagamento à vista, senão vejamos:

..........................................................................................................

No tocante aos juros de mora, estes devem ser contados a partir da constituição em mora do devedor que, no caso em tela, incide a partir da compensação bancária dos cheques. Este é o entendimento

uníssono dos Tribunais Pátrios:

(...)”.

Nesse diapasão, constata-se que as razões de decidir do Juízo de primeiro grau de jurisdição se limitaram a análise do requerimento constante no tópico "IV – DO PEDIDO" da peça inicial.

Por sua vez, convém elucidar que o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em capítulo específico ao final da petição inicial, de maneira que os requerimentos devem ser interpretados de forma lógico-sistemática de toda a peça de ingresso, em consonância com a causa de pedir e as razões que ensejaram o ajuizamento da demanda.

Nessa conjectura, inexiste julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando-se o princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se estampado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. PORTABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS ATÉ O FINAL DO PRAZO CONTRATUAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se em definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional, b) se a parte autora está legitimada para a propositura da ação, c) se houve julgamento extra petita e se está caracterizada a violação do princípio da não surpresa e d) se a cláusula que prevê a cobrança dos juros devidos até o final do prazo contratual, em caso de liquidação antecipada para fins de portabilidade da operação de crédito, coloca o tomador do empréstimo em desvantagem excessiva. 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A portabilidade da operação de crédito para outra instituição financeira não implica a cessão da dívida inicialmente contraída, tampouco modifica a titularidade dos direitos inerentes às partes envolvidas. Legitimidade ativa do devedor para questionar eventuais ilegalidades na operação originária.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pretensão deve ser analisada a partir de uma interpretação lógico-sistemática, que leva em conta todo o conteúdo da petição inicial, e não apenas o capítulo destinado à formulação dos pedidos. Julgamento extra petita não configurado.
5. Não há violação do princípio da não surpresa quando o Tribunal tipifica juridicamente a pretensão dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. 6. Hipótese em que se discute a possibilidade da cobrança dos juros devidos até o final do prazo fixado para o encerramento do contrato de financiamento originário, na hipótese em que o devedor, em conjunto com a instituição financeira proponente, requer a portabilidade da operação de crédito. 7. Nas relações jurídicas em que os sujeitos da relação contratual são empresários (pressuposto subjetivo) e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida (pressuposto objetivo), devem prevalecer, em regra, as condições livremente pactuadas e o princípio do pacta sunt servanda, salvo se as cláusulas colocarem alguma das partes em desvantagem excessiva. 8. A cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe a disponibilidade do capital, mostrando-se contrária à lógica e à função social dos contratos bancários a exigência de juros após a quitação integral do débito. 9. A portabilidade de operações de crédito, além de ser um direito do cliente, deve ser garantida pelas instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, não podendo a instituição credora originária criar artifícios para impedir o livre exercício desse direito. 10. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 2.100.252/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025. - destaquei).

Na hipótese vertente, em que pese a ausência de referência expressa no capítulo destinado aos requerimentos finais, é possível concluir, a partir de uma análise das razões expendidas ao longo da exordial, que o apelante efetivamente veiculou pretensão de incluir na cobrança do débito a multa de 10% (dez por cento) prevista no contrato.

Em vista disso, o mero fato de o autor/apelante não ter elencado esse pedido no tópico específico destinado aos requerimentos finais não é suficiente para afastar a sua apreciação, notadamente porque a narrativa dos fatos e os fundamentos jurídicos apresentados ao longo de toda a peça introdutória delineiam de forma inequívoca a pretensão desconsiderada pelo Juízo
a quo
.

Diante dessas ilações, com escopo de assegurar a efetiva prestação jurisdicional, impõe-se a reforma da sentença hostilizada para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da parte autora no reconhecimento da incidência da multa descrita na Clausula 12ª do Instrumento particular de contrato de fomento mercantil e ouras avenças (PJe Id nº 18133599 – p. 01/10), pactado entre as partes.

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento
para, em reforma a sentença recorrida, condenar os apelados ao pagamento da quantia devida pelas Requeridas, com a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista na 12ª Cláusula do contrato –, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a mês, tudo a partir da data inicial de inadimplemento do devedor, a ser calculado em liquidação de sentença.

Em razão do provimento do recurso, deixa-se de majorar os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025